Tribunal: TJES
Processo: 5021688-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021688-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: IURI GABRIEL VANCINI DAS NEVES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5021688-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: IURI GABRIEL VANCINI DAS NEVES
Advogado do(a) AGRAVADO: JAMILSON MONTEIRO SANTOS - ES20056-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo interpôs agravo em execução penal contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, que concedeu ao apenado o benefício do livramento condicional, com fundamento no preenchimento dos requisitos previstos no art. 83 do Código Penal.

A insurgência ministerial sustenta a ausência do requisito subjetivo, diante do histórico prisional do agravado, que inclui descumprimento das condições do regime aberto em 2021, recaptura apenas em 2023 e prática de novo crime em 2022.

A decisão agravada foi mantida em juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se o histórico prisional do agravado revela a ausência do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional, nos termos do art. 83, III, "a", do Código Penal, à luz da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.161.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Embora incontroverso o preenchimento do requisito objetivo, a ausência de falta grave nos doze meses anteriores à concessão do benefício não é suficiente para autorizar o livramento condicional, quando o histórico prisional revela padrão de comportamento incompatível com a finalidade da execução penal.

7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.161, fixou a tese de que a aferição do requisito subjetivo para o livramento condicional deve considerar a totalidade do histórico de cumprimento da pena, não se restringindo ao período de 12 meses previsto na alínea “b” do art. 83, III, do CP.

8. O agravado descumpriu condições impostas em regime aberto, permaneceu foragido por longo período e praticou novo delito em 2022, o que evidencia ausência de comportamento disciplinado e de comprometimento com os objetivos ressocializadores da pena.

9. A tese da defesa, de que a ausência de falta grave recente supriria os requisitos legais, não se sustenta à luz da jurisprudência vinculante, que exige análise global da trajetória prisional do apenado.

10. A decisão agravada não observou essa diretriz, motivo pelo qual deve ser reformada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e revogar o livramento condicional concedido ao apenado.

Tese de julgamento: A aferição do requisito subjetivo para concessão de livramento condicional deve levar em conta a totalidade do histórico prisional do apenado, nos termos do Tema 1.161 do STJ, sendo insuficiente a mera ausência de falta grave nos doze meses anteriores ao pedido, quando presentes condutas pretéritas de indisciplina, descumprimento de condições e prática de novo delito.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 83, incisos III, alíneas “a” e “b”.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 1.161: “A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional, ou seja, bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal), deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea ‘b’ do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, que, nos autos da execução penal nº 2000724-02.2019.8.08.0035, concedeu ao apenado Iuri Gabriel Vancini das Neves o benefício do livramento condicional, ao fundamento de que restaram preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo previstos no art. 83 do Código Penal.

O Ministério Público, inconformado, sustenta a ausência do requisito subjetivo para a concessão do benefício.

Argumenta que, embora não haja falta grave registrada nos últimos doze meses, o agravado ostenta histórico prisional desfavorável, com prática de novo crime no ano de 2022 e descumprimento das condições do regime aberto em 2021, sendo recapturado apenas em 2023.

Alega que a decisão agravada deixou de considerar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.161, que impõe ao magistrado a análise global do comportamento prisional, e não apenas o recorte temporal de doze meses, conforme previsto na alínea “b” do inciso III do art. 83 do CP.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a revogação do benefício.

Em contrarrazões, o agravado defende a manutenção da decisão.

Em juízo de retratação, o magistrado de origem manteve a decisão agravada em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do 5º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Marcello Souza Queiroz, é pelo conhecimento e provimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5021688-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: IURI GABRIEL VANCINI DAS NEVES
Advogado do(a) AGRAVADO: JAMILSON MONTEIRO SANTOS - ES20056-A

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, que concedeu ao apenado Iuri Gabriel Vancini das Neves o benefício do livramento condicional.

Sustenta o
Parquet
que não se encontra preenchido o requisito subjetivo exigido no art. 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal, notadamente diante do histórico prisional do agravado, que registra a prática de novo crime em 2022 e o descumprimento das condições impostas no regime aberto em 2021, com recaptura somente em 2023.

As razões ministeriais invocam, como fundamento central, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.161, segundo a qual a aferição do bom comportamento durante a execução da pena não se limita à ausência de falta grave nos últimos doze meses, exigindo a análise global da trajetória prisional do apenado.

De início, é imperioso reconhecer que o requisito objetivo previsto no
caput
do artigo 83 do Código Penal foi devidamente alcançado pelo agravado, conforme cálculo de pena constante do sistema SEEU, ponto inclusive reconhecido por ambas as partes e não controvertido nos autos.

O debate, portanto, circunscreve-se à verificação do requisito subjetivo, cuja natureza exige uma valoração judicial mais complexa, orientada por critérios legais, jurisprudenciais e principiológicos.

A decisão agravada baseou-se no entendimento de que, ausente falta grave nos doze meses anteriores ao pedido e diante de atestado de conduta carcerária favorável, estaria preenchido o requisito subjetivo exigido pela alínea “a” do inciso III do artigo 83 do CP.

No entanto, essa fundamentação revela-se incompleta e dissociada da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo.

Consoante a tese fixada no Tema 1.161, “a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional, ou seja, bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal), deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea ‘b’ do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”.

Essa diretriz impõe ao julgador o dever de avaliar, com profundidade, a conduta do apenado ao longo da execução penal, sob pena de reduzir a análise judicial a mera verificação aritmética da ausência de faltas recentes.

No caso concreto, consta nos autos que o agravado descumpriu as condições do regime aberto no ano de 2021, permanecendo foragido até sua recaptura em 2023.

Ademais, há registro da prática de novo crime em 2022, objeto da ação penal nº 0002157-60.2022.8.08.0006, o que ensejou a regressão de regime, devidamente reconhecida judicialmente.

Tais eventos, ainda que não configuradores de falta grave nos 12 meses anteriores ao pedido de livramento, revelam padrão de comportamento incompatível com a confiança estatal exigida para a antecipação da liberdade.

A defesa, em suas contrarrazões, defende a suficiência da ausência de falta grave recente, conforme a alínea “b” do art. 83, III, CP, sustentando que essa regra teria caráter objetivo e limitador da análise judicial.

Sustenta, ainda, que mesmo diante de faltas pretéritas, a jurisprudência do STJ admite a concessão do benefício quando comprovado amadurecimento e conduta recente compatível com o propósito ressocializador da pena.

Contudo, essa argumentação parte de premissa equivocada ao desconsiderar que a própria tese do Tema 1.161 estabelece a análise global da execução penal como imperativo.

A defesa invoca precedentes do STJ que relativizam a existência de faltas antigas, mas tais julgados pressupõem contexto fático em que se verifica uma ruptura efetiva com padrões de indisciplina anteriores, o que não é a realidade dos autos.

Conforme se depreende do Relatório de Situação Processual constante do item 301.1 dos autos, o agravado permaneceu em situação de descumprimento das condições impostas no regime aberto, sendo declarado foragido, sem apresentar justificativa aceita pela administração penitenciária.

A execução da pena tem por escopo a reintegração social, mas essa finalidade pressupõe esforço efetivo e contínuo por parte do apenado, que deve demonstrar comportamento estável, disciplinado e responsável.

A constatação de falta grave por novo delito e a resistência anterior ao cumprimento das regras do regime aberto revelam ausência dessas qualidades.

Não se trata de punir indefinidamente o agravado por condutas passadas, mas sim de reconhecer, com base em dados concretos, que a sua trajetória prisional ainda não permite a presunção de que, em liberdade, manterá conduta compatível com os objetivos do livramento condicional.

A aplicação da jurisprudência vinculante do STJ, aliada aos elementos fáticos constantes dos autos, conduz à conclusão de que o requisito subjetivo do art. 83, III, “a”, do Código Penal não se encontra satisfeito.

A ausência de falta grave recente, embora relevante, não é suficiente para infirmar o histórico de indisciplina, a prática de novo delito e o abandono do regime aberto.

Diante desse cenário, não se mostra recomendável, no momento, a antecipação da liberdade, sob pena de comprometer a finalidade preventiva e ressocializadora da sanção penal.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou provimento, a fim de reformar a decisão agravada e revogar o livramento condicional concedido ao apenado Iuri Gabriel Vancini das Neves, por ausência de preenchimento do requisito subjetivo legalmente exigido.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.